Tribunal: TCU
Processo: 005.313/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 47/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Anete Alves Fernandes Fidelis, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.313/2011-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 013.123/2021-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.560/2015-0 (Monitoramento); TC- Processo 013.129/2021-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 013.130/2021-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 013.401/2011-4 (Representação). 1.2. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Aline Ferreira dos Santos (XXX.268.455-XX); Ana Paula da Silva (XXX.588.959-XX); Anderson Alexandre dos Santos (XXX.793.597-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Crescimento Centro de Capacitação e Desenvolvimento Ltda (06.338.499/0001-28); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Fatima Rosa Naves de Oliveira Santos (XXX.517.711-XX); Geraldo Riesenbeck (XXX.072.680-XX); Iniciativa Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda - Me (07.626.372/0001-77); Jose Geraldo Machado Jr (XXX.227.887-XX); José Cláudio Santos Mateus (XXX.214.661-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (37.381.902/0001-25). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Deiveson Mendes da Silva (8820/E/OAB-DF) e Lívia Baylão de Morais (37.104/OAB-DF), representando Adair Antônio de Freitas Meira; Bruno Noronha Bergonse (32088-B/OAB-SC), Nancylaura Cardoso Leite (29.385/OAB-DF) e outros, representando Ana Paula da Silva; Orlando Lino de Morais (3.886/OAB-GO) e Lívia Baylão de Morais (37.104/OAB-DF), representando Iniciativa Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda - Me; Lívia Baylão de Morais (37.104/OAB-DF), representando Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração; Orlando Lino de Morais (3.886/OAB-GO), representando Crescimento Centro de Capacitação e Desenvolvimento Ltda; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 591/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 25/3/2015, Ata 10/2015. Data de origem da multa: 25/3/2015 Valor original da multa: R$ 9.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 01/01/2018 R$ 2.117,70 01/02/2018 R$ 2.117,70 01/03/2018 R$ 2.117,70 01/04/2018 R$ 2.117,70 01/05/2018 R$ 2.117,70